Tribunal: TJBA
Processo: 8002694-58.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002694-58.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GEANE DOS REIS MOREIRA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por GEANE DOS REIS MOREIRA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando que a competência dos Juizados Especiais não é absoluta e que cabe ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum. A pretensão consiste na anulação da sentença para regular prosseguimento do feito na vara cível, sob o fundamento de que a extinção sem remessa dos autos viola o artigo 64, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta em razão do valor da causa e da natureza consumerista; (ii) estabelecer se a extinção do feito, sem a remessa dos autos ao juízo competente, viola o disposto no artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme a Lei nº 9.099/95, não é absoluta, sendo facultado ao autor ajuizar a ação na Justiça Comum, salvo quando houver expressa renúncia ao valor excedente ao teto de 40 salários-mínimos. 4. O Enunciado nº 01 do FONAJE reforça que o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é facultativo para o autor, não podendo ser imposto pelo juízo de origem. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, vedando a declinação de ofício para esse juízo, conforme a Súmula 33/STJ e precedentes correlatos. 6. O artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe que, reconhecida a incompetência relativa, o magistrado deve remeter os autos ao juízo competente, e não extinguir a demanda, sob pena de nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum. 2. O reconhecimento da incompetência relativa não autoriza a extinção do processo, devendo o feito ser remetido ao juízo competente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; CPC, art. 64, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.12.2019; Súmula 33/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002694-58.2021.8.05.0063, em que figuram como Apelante GEANE DOS REIS MOREIRA e como Apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA PRESIDENTE / RELATOR 03